Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. TEMA 1002/STF.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
3. Em regra, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Por isso, a oposição desse recurso no âmbito do Supremo Tribunal Federal não impede a produção dos efeitos do acórdão embargado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.